Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701393-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BENTO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ BENTO BATISTA (84 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao fornecimento de oxigenoterapia domiciliar, a paciente acometido de doença pulmonar obstrutiva crônica grave. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu inexistir fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porque não demonstrada a possibilidade de óbito. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Ao Judiciário, nesse momento, cumpre reconhecer a crise do sistema de saúde e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. Não se descura das dificuldades encaradas pelo agravante, mas em razão de estar amparado pelo tratamento de oxigenoterapia domiciliar, não se verifica risco iminente de óbito, apto a acolher sua pretensão. É certo que a concessão do cilindro de oxigênio, afastando o deslocamento do recorrente para ambiente externo de sua residência, contribui para a melhora da sua saúde. Todavia, diante da inexistência de informações quanto à disponibilidade do insumo na rede pública e, como dito, por não haver risco de morte, a antecipação da tutela recursal, nesse exame superficial, será indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.